Tribunal: TJES
Processo: 0002953-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002953-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN VITOR CURTY ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002953-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN VITOR CURTY ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e forma de embalo dos entorpecentes, todos devidamente individualizados, evidenciado claramente o comércio. 3. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002953-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN VITOR CURTY ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 25/04/2022, na rua Bela Vista, bairro Vinte e Três de Maio, Vila Velha/ES, o denunciado, e um adolescente, previamente acordados, traziam consigo, para fins de comércio, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 43 (quarenta e três) buchas da droga conhecida como “maconha” e 52 (cinquenta e duas) pedras da droga conhecida como “crack”, bem como, no mesmo local, tinham em depósito, 08 (oito) papelotes e 01 (um) pino da droga conhecida como “cocaína”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

Busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de apreensão (fls. 23/24), termos de declaração (fls. 12/15), relatório final de inquérito policial (fls. 33/39) e laudo toxicológico definitivo (fl. 87).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

“(...) nesta data, a RP 44 durante patrulhamento no Bairro 23 de maio, bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas e de alta periculosidade, ao adentrar na rua Bela Vista, a guarnição ao olhar dentro de uma edificação abandonada (antigo centro comunitário) notou-se dois indivíduos Homiziados, um deles tentando esconder uma sacola dentro de um cano no chão e o outro ao perceber a aproximação policial lançou um pequeno pacote no canto de uma parede, prontamente foram abordados e posteriormente identificado como Vitor Manoel da Silva, 16 anos que com ele havia 48 reais em espécie e um celular Samsung azul, sendo Vitor o que foi visto escondendo a sacola no cano que ao ser verificado se tratava de 43 buchas de substancia similar a maconha e Alan Vitor Curty Alves que foi visto lançando o pequeno pacote que ao ser verificado viu que se tratava de 52 pedras de substancia similar a crack, que nas mãos de Alan estava um celular Samsung roxo, que ao realizar uma busca mais minuciosa no local em que os indivíduos foram abordados foi encontrado no buraco da parede 08 papelotes de cocaína e 01 pino de cocaína; (...)” (Depoimento do Policial Militar Jhonathan de Almeida Martins, em sede policial – à fl. 14/15).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do policial militar Naythan Hoffmann do Carmo Guasti, foi uníssono com a de Jhonathan de Almeida, outrossim, em juízo, corroborou todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes do fato narrado, informando que o acusado foi visto com o adolescente em uma casa abandonada, sendo que ambos estavam com entorpecentes em mãos, tentando escondê-los e prontos para serem comercializados nas redondezas.

Cumpre ressaltar que, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito” e “trazer consigo”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
PALAVRA
DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Cumpre salientar, ainda, que, ao perceberem a aproximação policial, ambos tentaram esconder os entorpecentes, todavia sem êxito, sendo encontrado com o acusado, 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack”.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

Noutro aspecto, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, no qual ficou demonstrado que Alan traficava drogas nas redondezas, e que o mesmo escondia os entorpecentes na casa abandonada na qual foi flagrado.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, somada à forma de embalo dos entorpecentes, devidamente individualizadas, pronto para o comércio, restou claro a destinação das substâncias para a traficância, sendo assim, incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Por fim, passo à análise quanto ao pleito defensivo pela reforma da pena-base do acusado.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de tráfico de drogas.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Noto que a magistrada de primeiro grau, fixou a pena-base do acusado já próximo do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, uma vez que a pena em abstrato prevista para o delito de tráfico, encontra-se entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Como bem analisado pela magistrada, todas as circunstâncias foram devidamente analisadas e fundamentadas de forma ponderada, para a correta aplicação da pena-base do acusado.

Ademais, faço notar que Alan é reincidente específico no delito de tráfico de drogas, sendo devidamente apreciado somente no momento da pena-base, evitando-se assim o
bis in idem
com uma possível aplicação na segunda fase de dosimetria da pena.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença ter se baseado no quantum de pena adequado, e de forma devidamente fundamentada, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença.

Isto posto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Diante de todas as considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.